Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIDERADO INVÁLIDO. DESCONTOS DE ALGUMAS PRESTAÇÕES. CONSUMIDOR QUE NÃO RESTITUIU O VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A existência do dano moral está adstrita à comprovação de que, em função do ilícito contratual ou extracontratual, houve lesão direta a algum direito da personalidade da vítima, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Descontos indevidos de prestações de empréstimo considerado inválido podem gerar dano moral na hipótese em que que acarretam desequilíbrio financeiro que repercute negativamente na vida pessoal, familiar ou social da vítima.
III. Não se reconhece a existência de dano moral quando, a despeito do desconto de algumas prestações, o consumidor não restitui à instituição financeira o valor do empréstimo creditado em sua conta corrente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.